Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE POR CERCEMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 513, § 2o, II, e § 4o do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, bem assim quando o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da Sentença.

2. Observadas as disposições legais e realizada a intimação na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputa-se válida. Decisão que afasta a arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença confirmada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.